Tribunal: TJDFT
Processo: 0701640-64.2020.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Vistos, etc. As partes celebraram acordo para extinção da lide. Homologo o acordo e a desistência do recurso, nos termos do Art. 87, VIII do R.I., para que surta seus jurídicos e legais efeitos. O acordo deverá ser levado ao conhecimento do Juízo de origem. Comunique-se. Intime-se. Dê-se baixa. Brasília, 08 de setembro de 2021 Des., Getúlio de Moraes Oliveira Relator